Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-08.2019.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Impugnação da tarifa de "Serviços de terceiros". Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade não reconhecida porquanto não houve comprovação de cobrança de forma genérica. Seguro. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração de possiblidade do consumidor escolher ou não os produtos oferecidos. Devolução em dobro. Necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor. Ausência de comprovação de elementos que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos. Repetição do indébito somente na forma simples.

Recurso parcialmente provido.